Tribunal: STF
Processo: MS 33856
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. MARCOS TEMPORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    I – A orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que a exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento, no processo administrativo, de acusado ou de litígio. Descabe observá-lo em julgamento implementado pelo Tribunal de Contas da União – TCU em procedimento de auditoria realizado em órgão público. Precedentes.



    II – No caso, a decisão do TCU referente à atualização da VPNI teve por fundamento as Leis 9.624/1998 e 9.527/1997, bem como o art. 62-A da Lei 8.112/90, acrescido pela MP 2.225-45/2001, legislação que não existia quando proferido o ato que se reputa coberto pela coisa julgada.



    III – Desse modo, não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado o ato da Corte de Contas que reconhece modificações no estado de fato ou de direito de relação jurídica de trato continuado (cláusula rebus sic stantibus).



    IV – Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para prestar esclarecimentos quanto aos marcos temporais relativos à desnecessidade de restituição aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, sem modificação do acórdão embargado.